Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. associação. filiação. vício de consentimento. ausência. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que reputou válidos os descontos até então realizados, mas julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a interrompê-los, uma vez que ninguém é obrigado a permanecer filiado a uma associação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento quanto à filiação da autora à instituição ré; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A apelada demonstrou a relação contratual mantida com a apelante por meio da ficha de filiação, datada de 28/05/2024, na qual a autora autorizou os descontos das mensalidades de sócio, correspondente a 2,5% do valor do beneficiário previdenciário.
4. No documento, assinado eletronicamente, consta código de verificação e de hash, o IP do dispositivo utilizado, geolocalização compatível com o informado na petição inicial e QrCode para a verificação dos dados biométricos.
5. Além disso, constata-se que o instrumento foi redigido em linguagem clara, de fácil entendimento e com a explicitação do percentual que seria descontado.
6. Em face da ausência de ilicitude ou vício de consentimento, descabida a restituição dos valores descontados e a compensação por dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, art. 42
Jurisprudência relevante citada: n/a